Tribunal: TJSP
Processo: 1097091-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. PRÓTESE SOB MEDIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. FABRICANTE INDICADA PELA OPERADORA DO PLANO. REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUISITO CUMPRIDO. CUSTEIO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. PRÓTESE SOB MEDIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. FABRICANTE INDICADA PELA OPERADORA DO PLANO. REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUISITO CUMPRIDO. CUSTEIO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento para a recusa de custeio de prótese diretamente relacionada a procedimento cirúrgico, quando a solicitação médica preenche todos os requisitos e a fabricante, indicada pela própria Operadora, realiza o respectivo registro perante a ANVISA.
2. A verba sucumbencial deve ser fixada por equidade quando o valor da causa for muito excessivo, hipótese em que, arbitrada sobre este valor, haveria descompasso entre o trabalho desenvolvido nos autos e a remuneração do patrono da parte vencedora. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8°, CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097091-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada KELLY MEDEIROS RAPOSO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Kelly Medeiros Raposo
Comarca: São Paulo
V. 1945
APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA. PRÓTESE SOB MEDIDA. PRESCRIÇÃO
MÉDICA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.
FABRICANTE
INDICADA
PELA
OPERADORA
DO
PLANO. REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUISITO
CUMPRIDO. CUSTEIO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA
CAUSA. QUANTIA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento para a recusa de custeio de prótese
diretamente relacionada a procedimento cirúrgico, quando a
solicitação médica preenche todos os requisitos e a fabricante,
indicada pela própria Operadora, realiza o respectivo registro
perante a ANVISA.
2. A verba sucumbencial deve ser fixada por equidade quando
o valor da causa for muito excessivo, hipótese em que,
arbitrada sobre este valor, haveria descompasso entre o
trabalho desenvolvido nos autos e a remuneração do patrono da
parte vencedora. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8°, CPC.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 430/436), por meio da qual o MM. Juiz da 7a Vara Cível do
Foro Central desta Capital, em ação de obrigação de fazer c/c cominatória e
pedido de antecipação de tutela, julgou procedente o pedido inicial e
improcedente a pretensão inibitória veiculada no processo em apenso (n°
1049302-82.2017.8.26.0002) para condenar a ré ao custeio da integralidade dos
procedimentos cirúrgicos prescritos pelo Cirurgião Buco Maxilo, conforme
pedido médico de pág. 84, tornando definitiva a tutela de urgência concedida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100 - FAB
3
decisão de págs. 97/98. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado de
cada uma das ações.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque o pedido médico não preenchia os requisitos para viabilizar a
confecção da prótese, já que não houve o requerimento da apelada, do seu
médico ou da empresa informada para o respectivo registro perante a ANVISA,
de tal modo que não pode ser condenada pelo “não agir” da apelada. Afirma
também que (i) não há justificativa plausível e comprovada que justifique o
custeio do material pelo fornecedor exclusivo elegido pelo médico que
acompanha a apelada; (ii) diante do alto custo, deveriam ter sido apresentadas,
pelo menos, três marcas de produtos de fabricantes diferentes; e (iii) demonstrou
a existência de outras empresas aptas a confeccionarem a prótese pretendida.
Aduz, por fim, que a verba sucumbencial deve ser reduzida e arbitrada por
equidade, eis que a sua fixação sobre o valor da causa alcançaria montantes
altíssimos e exorbitantes.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 449).
Contrarrazões apresentadas (págs. 452/461).
Houve oposição ao julgamento virtual (págs. 467 e 469).
É O RELATÓRIO.
VOTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100 - FAB
4
O recurso comporta parcial provimento.
Em relação à condenação da apelante ao custeio da
integralidade dos procedimentos cirúrgicos, a sentença judicial está
suficientemente motivada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este Tribunal1 e o Colendo
Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Antonio Carlos de Figueiredo
Negreiros que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
Ocorre que restou demonstrado nos autos que, em razão de ter
sido diagnosticada com “Ameloblastoma do tipo Multicístico Padrão Folicular
com presença de infiltrado neopásico em tecido ósseo adjacente”, a apelada
precisava submeter-se à cirurgia de reconstrução total da mandíbula, com
instalação de prótese de ATM sob medida do lado esquerdo (págs. 82/86).
O cirurgião e traumatologista, dr. Marcelo Fardin, por ocasião da
lavratura do relatório médico, explicou a necessidade dos materiais solicitados,
especialmente sobre o uso de prótese sob medida (item 4 pág. 83), tendo
indicado fabricante de sua confiança, a Total Medic.
Em razão da notícia de que a Total Medic exigia o faturamento
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100 - FAB
5
da prótese para realizar o requerimento do registro perante a ANVISA, foi
sugerido pelo médico da apelada nova fabricante, a Engimplan (pág. 236), a qual,
por seu turno, foi autorizada pela apelante (págs. 271/273).
Ocorre que, por circunstâncias alheias à vontade da apelada, a
Engimplan informou à apelante que não tinha autorização da ANVISA para
“desenvolver o tipo de desenho sugerido pelo médico assistente” e que, por essa
razão, não poderia confeccionar a prótese solicitada (págs. 314/315).
A própria apelante, então, indicou a fabricante Support Surgical
Com. Prod. Hosp. Odont. EIRELI EPP (pág. 327), com a qual concordou a
apelada (pág 349) e, enfim, foi realizado o procedimento cirúrgico.
Dessa narrativa infere-se, portanto, que, ao contrário do que
tenta fazer crer a apelante, o pedido médico preencheu sim todos os requisitos
para viabilizar os atos burocráticos objetivando a confecção da prótese
customizada, por profissional apto.
Isso porque, embora a primeira fabricante indicada pelo médico
da apelada não tenha logrado êxito em cumprir os procedimentos exigidos para a
autorização da confecção da prótese perante a ANVISA, a fabricante indicada
pela própria apelante, a Support Surgical, conseguiu fabricar a prótese pretendida
com base no mesmo pedido e orientações médicas.
Há que se considerar ainda que, além da necessidade da prótese
sob medida ter restado bem comprovada, foram apresentadas pela apelada duas
fabricantes diferentes (Total Medic e Engimplan), as únicas que eram de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100 - FAB
6
confiança do seu médico, considerando o alto grau de especialidade técnica para
a elaboração do projeto.
O fato, entretanto, de elas terem sido resistentes ao cumprimento
das exigências administrativas ou de não terem autorização da ANVISA para
desenvolver a prótese necessária não pode ser atribuída à apelada.
A propósito, como bem destacou o Magistrado a quo, diante do
imbróglio, “em nenhum momento a autora ofereceu qualquer resistência para que
a prótese fosse confeccionada por fornecedor indicado pela ré; apenas insistiu
que fosse utilizada no ato cirúrgico uma prótese sob medida” (pág. 435).
Nessas condições, tendo, ao final, a prótese sob medida sido
fabricada pela Suppor Surgical, fabricante indicada pela própria apelante, não há
fundamento para a recursa de sua cobertura.
Por outro lado, prospera a pretensão da apelante de redução dos
honorários advocatícios.
Com efeito, o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil
dispõe:
Art. 85. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100 - FAB
7
Isso significa que, via de regra, os honorários serão fixados entre
10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurar o
proveito econômico, sobre o valor da causa. A verba somente será arbitrada por
equidade quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo”, ou, excepcionalmente, quando mostrar-
se excessivo, nos termos do §8° do artigo 85 do mesmo dispositivo.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações em não raros
enredos processuais, especialmente em causas que envolvem grandes
cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a relevância
da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve
permitir que somas desproporcionalmente elevadas terminem por
exarcebar a condigna remuneração, podendo, além disso, levar a parte
vencida à bancarrota. (...) - (AgInt no AREsp 1.177.501/SP, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” - AREsp 1.438.183, Rel
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).
No caso em análise, foram atribuídas às causas os valores de R$
50.000,00 (pág. 21) e R$ 492.800,00 (págs. 45 e 85 do processo n°
1049302-82.2017.8.26.0002), os quais, somados, se mostram excessivos para o
arbitramento da verba honorária, já que o patrono da apelada receberia
remuneração (aproximadamente R$ 81.420,00) em manifesto descompasso com
o trabalho desenvolvido nos autos, considerando a natureza e a baixa
complexidade da causa.
Assim, é o caso de se arbitrar os honorários advocatícios por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097091-74.2017.8.26.0100 - FAB
8
equidade. Desse modo, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a
importância da causa e o prazo de duração do feito, impõe-se a fixação da verba
sucumbencial em R$ 11.000,00, equivalente a 2% do valor da causa.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para fixar a verba sucumbencial por equidade, reduzindo-a para o valor de
R$ 11.000,00.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na
hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora